Tribunal: STJ
Processo: 0182422-73.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803745 - CE (2024/0428630-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS
: CAMILLA GOES BARBOSA - CE030136A
JOSE ZITO RABELO NETO - CE051285
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
AGRAVADO
: TALITA AGUIAR MORAIS DE MATOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MONTEIRO DOS SANTOS NETO - CE028378
RICARDO CARVALHO COSTA - CE031909
LUCAS DE LIMA MARTINS - SP473978
JOSÉ WILLIAMS CITÓ RAMALHO FILHO - CE029391
INTERES.
: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO - CE017932
INTERES.
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
decorrentes de erro médico, consistente no esquecimento de
compressa cirúrgica na cavidade abdominal da paciente após
parto cesáreo. O acórdão recorrido manteve a sentença de
procedência parcial, reconhecendo a responsabilidade solidária do
hospital e do médico, e fixando indenização total de R$ 30.000,00.
O hospital agravante sustenta ausência de vínculo com o cirurgião
e nega a configuração de responsabilidade objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a
responsabilização solidária do hospital por erro médico praticado
em suas dependências, ainda que o cirurgião não integre seu
quadro funcional; e (ii) determinar se a revisão do acórdão
recorrido demanda reexame de fatos e provas, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53006590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 51440eb3-3411-4df5-8565-3fa83626429a

3. A decisão agravada conclui que a modificação da conclusão da
instância ordinária quanto à responsabilidade civil e à
quantificação dos danos demandaria o revolvimento do acervo
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. A Corte de origem reconhece a legitimidade passiva do hospital
com base em responsabilidade objetiva, considerando que a
enfermeira
circulante,
responsável
pela
contagem
das
compressas, integra seu quadro funcional, o que atrai a aplicação
da teoria do risco do empreendimento.
5. O reconhecimento da falha na prestação do serviço e da relação
de preposição entre o hospital e a equipe de enfermagem sustenta
a atribuição de responsabilidade solidária à instituição,
independentemente de vínculo formal com o médico cirurgião.
6. A pretensão recursal busca rediscutir fatos e provas já
analisados pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme
reiterada
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 51440eb3-3411-4df5-8565-3fa83626429a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803745 - CE (2024/0428630-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS
: CAMILLA GOES BARBOSA - CE030136A
JOSE ZITO RABELO NETO - CE051285
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
AGRAVADO
: TALITA AGUIAR MORAIS DE MATOS PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MONTEIRO DOS SANTOS NETO - CE028378
RICARDO CARVALHO COSTA - CE031909
LUCAS DE LIMA MARTINS - SP473978
JOSÉ WILLIAMS CITÓ RAMALHO FILHO - CE029391
INTERES.
: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO - CE017932
INTERES.
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
decorrentes de erro médico, consistente no esquecimento de
compressa cirúrgica na cavidade abdominal da paciente após
parto cesáreo. O acórdão recorrido manteve a sentença de
procedência parcial, reconhecendo a responsabilidade solidária do
hospital e do médico, e fixando indenização total de R$ 30.000,00.
O hospital agravante sustenta ausência de vínculo com o cirurgião
e nega a configuração de responsabilidade objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a
responsabilização solidária do hospital por erro médico praticado
em suas dependências, ainda que o cirurgião não integre seu
quadro funcional; e (ii) determinar se a revisão do acórdão
recorrido demanda reexame de fatos e provas, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

3. A decisão agravada conclui que a modificação da conclusão da
instância ordinária quanto à responsabilidade civil e à
quantificação dos danos demandaria o revolvimento do acervo
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. A Corte de origem reconhece a legitimidade passiva do hospital
com base em responsabilidade objetiva, considerando que a
enfermeira
circulante,
responsável
pela
contagem
das
compressas, integra seu quadro funcional, o que atrai a aplicação
da teoria do risco do empreendimento.
5. O reconhecimento da falha na prestação do serviço e da relação
de preposição entre o hospital e a equipe de enfermagem sustenta
a atribuição de responsabilidade solidária à instituição,
independentemente de vínculo formal com o médico cirurgião.
6. A pretensão recursal busca rediscutir fatos e provas já
analisados pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme
reiterada
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Cura D”Ars interpôs
Recurso Especial, com fundamento no
alínea “a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nas razões do
recurso, a recorrente alegou que:
a) O acórdão recorrido violou o
o, II, da
e o
art. 4
Lei no 12.842/2013
§3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao atribuir
art. 14,
responsabilidade solidária ao hospital por atos de terceiros
independentes, sem vínculo com a instituição (fls. 805-806).
b) Houve negativa de vigência ao
§3o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, que limita a responsabilidade do hospital a casos de falhas
nos serviços sob sua responsabilidade direta e exclusiva (fls. 809-810).
c) O acórdão contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que a responsabilidade do hospital não se configura
quando o dano decorre de falha técnica atribuída exclusivamente ao
profissional médico, sem vínculo com o hospital (fls. 810-811).
Ao final, requereu o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e excluir o hospital da responsabilidade solidária (fls. 815).
O Recurso Especial interposto pela Sociedade Beneficente São Camilo –
Hospital Cura D”Ars foi inadmitido (fls. 901) nos seguintes termos:
a) A alegação de violação ao
o, II, da
e ao
art. 4
Lei no 12.842/2013
§3o, do Código de Defesa do Consumidor foi afastada, pois o
art. 14,
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

Tribunal de origem decidiu fundamentadamente todas as questões
pertinentes à resolução da controvérsia, não havendo omissão ou
contrariedade (fls. 902).
b) Quanto à negativa de vigência aos artigos mencionados, entendeu-se
que a pretensão demandaria reanálise de matéria fática, o que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 903).
Diante da decisão de inadmissibilidade, a Sociedade Beneficente São
Camilo – Hospital Cura D”Ars interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp),
impugnando os fundamentos da decisão agravada nos seguintes termos:
a) A decisão que inadmitiu o Recurso Especial com base na Súmula 7 do
STJ impede a análise das violações diretas à legislação federal,
especialmente à
e
§ 3o do Código de Defesa
Lei no 12.842/2013
Art. 14,
do Consumidor (fls. 921).
b) Durante o procedimento cirúrgico, a seleção da equipe é de
responsabilidade exclusiva do médico, que exerce autoridade total sobre
ela ao longo de todo o ato.
Aduz que ficou claro que não existe vínculo jurídico entre o hospital e o
médico, sendo que o médico apenas utilizou as instalações e serviços de enfermagem
do hospital para realizar o parto (fls. 922).
Requereu, assim, o provimento do agravo para determinar o
processamento do recurso especial (fls. 925).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 908-909):
Não se configurando, no particular, as hipóteses previstas no art. 1.030,
I, II, III e IV, do CPC, passo ao juízo de admissibilidade do presente
recurso (art. 1.030, V, CPC).
Oportuno destacar que o acórdão se baseou nas seguintes premissas
fáticas e jurídicas (fls. 776-778):
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO
MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NA
CAVIDADE ABDOMINAL DA AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE PARTO
CESÁREA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
HOSPITAL
E
DO
MÉDICO
CIRURGIÃO.
EXISTÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO
MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Legitimidade passiva do Hospital evidenciada em razão de
o erro médico (esquecimento de compressas cirúrgicas na cavidade
abdominal da paciente) ter sido cometido também pela enfermeira
circulante, que faz parte do quadro de profissionais do nosocômio
acionado. 2. Não subsiste a tese de cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial pleiteada, aduzida pelo cirurgião, vez que
o acervo fático- probatório é suficiente para o deslinde da ação (art. 370,
parágrafo único, CPC/15). 3. Ademais, restou configurado o dever de
indenizar em razão da existência de ato ilícito (esquecimento de
compressas cirúrgicas na cavidade abdominal da paciente), de conduta
culposa (negligência na contagem das compressas), de nexo causal
(comprovação de que a compressa fora deixada no corpo da autora na
oportunidade do parto cesáreo) e de dano material (R$ 4,30), moral
(intensas dores durante 45 dias, abandono do trabalho, internação e
incapacidade de cuidar da filha recém nascida) e estético (hérnias e
cicatrizes deixadas pelos procedimentos cirúrgicos). 4. Perscrutando as
circunstâncias da causa, o grau de culpa dos causadores do dano, as
consequências do ato e as condições econômicas e financeiras das
partes, chego à conclusão de que o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) deliberado pelo juízo singular se demonstra razoável e
proporcional.
Precedentes.
5.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. GN
Com efeito, aduz o recorrente que não cometeu ato ilícito indenizável,
haja vista que “A condenação solidária do hospital com o médico se deu
unicamente pelo fato de manter um cadastro de profissionais para
utilização de suas instalações, o que não justifica a imputação de
responsabilidade pela cirurgia.” (fl. 820).
Acrescente-se que a alteração da conclusão do julgado, no que
concerne à discussão acerca da responsabilidade e dano,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ, que dispõe que ‘‘a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial’’.
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

Nesse cenário, assinalo que o conjunto probatório já foi devidamente
apreciado pelos julgadores, tornando incontroversos os fatos, os quais
não podem mais ser objeto de modificação no bojo da instância especial.
No presente processo, o Tribunal de origem destacou que a
responsabilidade objetiva do hospital estava configurada, uma vez que a enfermeira
circulante, parte do quadro de profissionais do nosocômio, também participou do erro
médico, nos seguintes termos (fls. 772-773):
Trata-se de responsabilidade objetiva, pela falha do serviço, fundada na
teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se
dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e
serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do
empreendimento, independentemente de culpa.
Alega a Sociedade recorrente, contudo, que por não ser o Sr. Marcus
Vinícius Rodrigues da Cunha seu empregado, nos termos do novo
entendimento do STJ (R =Esp 908359-SC, R Esp 1707817-MS, R Esp
774963-RJ, etc), tal responsabilidade objetiva seria obstada.
Entretanto, conforme depoimentos colhidos na Audiência de
Instrução, à fl. 568, a incumbência de realizar a contagem e
conferência das compressas cirúrgicas, além de ser do médico
cirurgião, é também da enfermeira circulante, a qual faz parte do
quadro de profissionais do nosocômio, razão pela qual incide a
regra geral de responsabilização objetiva, em consonância com o
parecer do Ministério Público de 2o Grau.
Mais especificamente, conforme trecho do depoimento da preposta da
Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Cura D’Ars, Sra. Cyrslany
Portela de Aguiar Moura, a responsabilidade pela contagem das
compressas é “de ambas as partes, enfermeira tem que conferir em voz
alta para que o médico valide a contagem. É uma conferencia mutua
porque o médico está todo paramentado.”.
No que concerne à responsabilidade do hospital na cirurgia, ao ser
ingada, a preposta respondeu que este tem responsabilidade pela
integridade do paciente.
Desta feita, deixo de acolher a preliminar discutida em razão de restar
comprovada a legitimidade da ré Sociedade Beneficente São Camilo –
Hospital Cura D’Ars para figurar o polo passivo desta lide, vez que a ação
/omissão que originou a lide conta com a participação da enfermeira que
figura no seu quadro de empregados. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

[...]
Nesse contexto, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ERRO
MÉDICO.
NÓDULO
MAMÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DANOS
MORAIS.
REEXAME.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
No
7/STJ.
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO.
MULTA POR
SÚMULA No 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Nos termos do
da Constituição Federal, não
art. 105, inciso III,
compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos
constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

hospitalares próprios e/ou credenciados, não há como afastar a
responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má
prestação do serviço. Precedentes.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
responsabilidade civil do hospital e da operadora de plano de saúde
pelos danos suportados pela parte autora demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
5. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da
falha na retirada de nódulo mamário, que ensejou à realização de novo
procedimento cirúrgico.
6. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de
julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância
de má-fé.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.793.561/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento com base nas Súmulas n. 83 e 7 do STJ em relação à
responsabilidade civil e ao quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade
solidária do hospital por erro médico cometido por profissional vinculado,
mesmo sem vínculo empregatício formal, e se a revisão do quantum
indenizatório é possível sem reexame de provas; e (ii) saber se incidem
na espécie as Súmulas n. 83 e 7 do STJ em relação à responsabilidade
civil e ao quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

4. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que, embora não
haja prova de relação de emprego formal entre o hospital e o
médico, há vínculo de preposição, permitindo a responsabilização
do hospital pelos atos praticados em suas dependências.
5. A equipe médica e de enfermagem agiu de forma culposa,
atraindo a responsabilidade do hospital pelos danos causados,
conforme entendimento do STJ sobre responsabilidade solidária
em casos de erro médico.
6. A modificação do entendimento do Tribunal a quo demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O quantum indenizatório foi considerado moderado e proporcional,
não havendo excepcionalidade que justifique revisão pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da comrpeensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% (doze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52810133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:21
Código de Controle do Documento: cb22de0c-4783-4c64-a10f-d45775eb1e0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.803.745 / CE
Número Registro: 2024/0428630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01824227320158060001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS : MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CE008667
CAMILLA GOES BARBOSA - CE030136A
JOSE ZITO RABELO NETO - CE051285
AGRAVADO
: TALITA AGUIAR MORAIS DE MATOS PEREIRA
ADVOGADOS : ANTÔNIO MONTEIRO DOS SANTOS NETO - CE028378
RICARDO CARVALHO COSTA - CE031909
JOSÉ WILLIAMS CITÓ RAMALHO FILHO - CE029391
LUCAS DE LIMA MARTINS - SP473978
INTERES.
: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA
ADVOGADO
: RICARDO CESAR VIEIRA MADEIRO - CE017932
INTERES.
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA52999482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:20
Código de Controle do Documento: 82d8cb92-22a9-4bb5-9585-dc01d679ab74

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:20
Código de Controle do Documento: 82d8cb92-22a9-4bb5-9585-dc01d679ab74